Tribunal: TJSP
Processo: 1005931-37.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - cartão de crédito - autora que não negou a existência da relação jurídica - elementos probatórios que se mostram insuficientes para corroborar as alegações do réu - exercício regular de direito - dano moral - Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - litigância de má-fé não configurada - recurso

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - cartão de crédito - autora que não negou a existência da relação jurídica - elementos probatórios que se mostram insuficientes para corroborar as alegações do réu - exercício regular de direito - dano moral - Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - litigância de má-fé não configurada - recurso provido em parte para esse fim.